Tribunal: TJDFT
Processo: 0724495-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Vistos etc. Considerando que era patrocinado pela Curadoria de Ausentes e o objeto deste agravo versara sobre obtenção de informações sobre a conta de sua titularidade na qual fora localizado ativo e penhorado no curso da execução subjacente, promovida em seu desfavor pelo agravado, pois defendera, via do órgão de assistência, que encerrava o montante encontrado verba de natureza salarial, esclareça o agravante, em 5 (cinco) dias, diante do fato de que passara a ser patrocinado por advogado, esvaziando a pretensão formulada originalmente e esse recurso, pois dispõem, conforme mencionado, sobre informação que pode obter sem a interseção judicial, se persiste seu interesse no exame do mérito da pretensão recursal. I. Brasília-DF, 16 de novembro de 2021. Desembargador Teófilo Caetano Relator